Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL 7.239/23. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGMENTO. ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085, DO STJ. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. PLANO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1. A Lei Distrital no 7.239/23 não retroage, aplicando-se apenas aos contratos posteriores a sua vigência.
2. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que somente as consignações em folha de pagamento devem ser restritas ao limite percentual previsto na respectiva lei de regência. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
2. O art. 104-A e seguintes, do CDC, estabelece um rito especial para o processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento. Cuida-se de procedimento bifásico, cuja natureza e as características das relações jurídicas em discussão tornam necessária a instauração de uma fase inicial conciliatória, em que o devedor deve apresentar proposta de plano para pagamento de todos os credores, a ser avaliado em audiência de conciliação específica.
3. No processo de revisão e repactuação de dívidas, a limitação de todos os descontos para pagamento dos débitos do consumidor, em sede de tutela de urgência, quando sequer foi realizada a audiência de conciliação do art. 104-A, do CDC, constitui violação indevida dos princípios da liberdade contratual e da pacta sunt servanda.
4. Agravo de instrumento provido.